Tribunal: TJBA
Processo: 8035445-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035445-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ALBERTO BRANCO JUNIOR AGRAVADO: JUSSARA COSTA ALMEIDA Advogado(s): JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a higidez da mora da devedora e o cabimento da ação de busca e apreensão, mesmo após o reconhecimento da abusividade de encargo moratório (honorários advocatícios extrajudiciais) em ação revisional. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o julgado não analisou a correta extensão do título executivo judicial, que, segundo ela, determinou uma revisão ampla do contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente no que tange à interpretação dos limites objetivos da coisa julgada formada em anterior ação revisional e ao enfrentamento dos argumentos sobre a prevalência do voto sobre a ementa do julgado original. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas. O julgado fundamentou, de maneira clara e exaustiva, que a interpretação do título executivo judicial deve ser sistemática e restritiva, adstrita à causa de pedir e ao pedido efetivamente acolhido, que se limitou à abusividade de um encargo moratório, o qual não possui o condão de descaracterizar a mora da devedora. 4. A análise sobre o alcance da expressão "revisão do contrato" foi realizada de modo expresso no acórdão embargado, concluindo-se que tal locução deve ser compreendida dentro do contexto da lide, não representando uma autorização para reanálise global do negócio jurídico. A pretensão da parte embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, quando o julgado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que com fundamentação contrária aos interesses da parte, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos. 2. A pretensão de reexame do mérito e de obter uma nova análise sobre a interpretação do título executivo judicial, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, é incabível na via dos embargos de declaração." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.